Tribunal: TJBA
Processo: 8005544-95.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005544-95.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DIORLEI AVELINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CINTTYA CARINNY NASCIMENTO DE LIMA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MANUELA ROCHA GUEDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. LANCE EMBUTIDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por DIORLEI AVELINO DOS SANTOS contra a sentença que julgou improcedente ação indenizatória.

2. O autor alegou ter sido surpreendido com valor inferior ao previsto na carta de crédito recebida após contemplação em consórcio, em razão da dedução de lance embutido.

3. Requereu a nulidade do documento que autorizava o lance embutido e indenização por danos morais.

4. A parte ré sustentou que o contrato previa expressamente a possibilidade de lance embutido, e que o valor deduzido foi corretamente aplicado conforme regulamentação vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na dedução do valor referente ao lance embutido da carta de crédito; e (ii) estabelecer se houve violação ao dever de informação e consequente responsabilidade civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A cláusula contratual que prevê o lance embutido encontra respaldo na Circular BACEN n.º 3.432/2009 e na Resolução BCB n.º 285/2023, sendo lícita e clara quanto à dedução do valor ofertado do montante da carta de crédito.

2. O documento que formalizou o lance foi assinado pelo autor e juntado aos autos, evidenciando ciência e concordância com os termos pactuados.

3. Não se verifica falha na prestação do serviço nem prática abusiva, inexistindo violação ao dever de informação.

4. A dedução do lance embutido configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do CC/2002, afastando a configuração de ato ilícito.

5. Não havendo ato ilícito, não se perfaz o primeiro requisito da responsabilidade civil, inexistindo direito à indenização por danos morais.

6. Quanto à assistência judiciária gratuita, a impugnação apresentada não afastou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3º do CPC/2015, sendo mantida a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cláusula contratual que prevê a modalidade de lance embutido é válida e encontra respaldo na regulamentação do Banco Central. 2. A dedução do valor do lance embutido da carta de crédito não configura prática abusiva nem violação ao dever de informação. 3. A ausência de ato ilícito afasta a responsabilidade civil por danos morais. 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica só pode ser afastada por prova inequívoca, ônus do impugnante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC/2015, arts. 98, 99, § 3º, 85, § 11; CC/2002, arts. 186, 188, I, 927; CDC, arts. 6º, III; 31, caput; Resolução BCB n.º 285/2023, art. 13; Circular BACEN n.º 3.432/2009, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.03.2017; STJ, AgRg no AREsp 848072/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.11.2016; TJPR, APL 0009108-05.2018.8.16.0001, Rel. Des. Naor Ribeiro de Macedo Neto, j. 14.02.2022; TJMG, AC 10095120015342001, Rel. Sandra Fonseca, j. 23.04.2019;
TJSP, AC 1002935-18.2022.8.26.0101, j. 25.09.2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8005544-95.2022.8.05.0113
, tendo como Apelante

DIORLEI AVELINO DOS SANTOS
, e Apelados
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator